Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-54.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702205-54.2017.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MAGELA DO NASCIMENTO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO A petição inicial informa uma quantia determinada a ser devolvida, calculada até a propositura da ação. A ação foi proposta em 2017 (id 6780666, f. 10). José Magela do Nascimento menciona, na última manifestação, valores relativos a 2018 e 2019 (id 36916470, f. 2). A apelação sugere que a devolução seria até a data de interposição (id 6780715, f. 9). Intimem-se as partes para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestarem sobre a possibilidade do pedido de devolução de valores incluir as prestações pagas durante o curso processual, em consonância com o art. 323 do Código de Processo Civil, ou se está limitado aos valores e ao período informado na petição inicial, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator